Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724665-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YASMIN ABREU DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE ABREU DE SOUZA IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Diante da ausência dos pressupostos para a impetração, INDEFIRO A INICIAL, com a extinção do processo sem análise do mérito, na forma do art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Transitada em julgado, arquive-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022